Tribunal: TJBA
Processo: 0009714-40.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009714-40.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CECILIA OLIVEIRA DE AZEVEDO Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à mudança de regime de trabalho de docente, mas limitou os efeitos patrimoniais à data de 01 de julho de 2011, conforme Portaria nº 1.180/2011, afastando a retroação à data da aprovação departamental (18 de agosto de 2010). A embargante sustenta existir contradição entre relatório, fundamentação e dispositivo, especialmente quanto à delimitação temporal dos efeitos financeiros, além de alegar violação ao princípio da congruência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou violação ao princípio da congruência ao limitar os efeitos patrimoniais à data de 01 de julho de 2011, ou se os embargos de declaração buscam mera rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito. O acórdão embargado afirma expressamente que não acolhe integralmente a pretensão de retroação à data da aprovação departamental, fixando os efeitos patrimoniais a partir de 01 de julho de 2011. A fundamentação reconhece o direito à mudança de regime, mas restringe os efeitos financeiros ao momento em que a docente passa a exercer, de fato, o regime de dedicação exclusiva, com as correspondentes obrigações e vedações. O dispositivo reproduz, de forma coerente, a conclusão adotada na fundamentação, ao fixar efeitos patrimoniais retroativos à data de 01 de julho de 2011, sem extrapolar os limites do pedido. A decisão afasta expressamente a retroação ao período anterior a 01 de julho de 2011, inexistindo condenação ou pronunciamento sobre período não postulado. O julgamento observa o princípio da congruência, ao conferir acolhimento parcial ao pedido nos exatos termos delimitados na fundamentação. O inconformismo da embargante com a conclusão adotada configura mera insurgência contra o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. Não há contradição quando o dispositivo reproduz, de forma coerente, a conclusão expressamente fixada na fundamentação quanto à limitação temporal dos efeitos patrimoniais. A limitação dos efeitos financeiros à data em que o servidor passa a exercer efetivamente o novo regime de trabalho não viola o princípio da congruência quando há acolhimento parcial do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Portaria nº 1.180/2011.